Tribunal: STF
Processo: HC 245425
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 882.668.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado de à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidas “[10 (dez) buchas de maconha, com massa total de 54,.3g (cinquenta e quatro gramas e três decigramas); 01 (um) pedaço de maconha, pesando 128,9g (cento e vinte e oito gramas e nove decigramas); e 01 (um) pino de cocaína, pesando 1,9g (um grama e nove decigramas”. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06, C/C O ARTIGO 40, INCISOS V, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA – PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEITADA – MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – CONTEÚDO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A VIABILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS EM FAVOR DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA QUE MENSURE O DANO OCASIONADO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. 



    1. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores faz-se desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. 2. Preliminar rejeitada. 



    PRELIMINAR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Segundo entendimento já firmado pelo C. STJ, a quebra de cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que levada à análise do magistrado, de tal modo que qualquer interferência pode acarretar em sua imprestabilidade. Contudo, é necessário que a defesa indique e comprove a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua eficácia seja questionada, o que não foi feito nos autos. Preliminar rejeitada. 



    MÉRITO. 



    1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a incursão do réu no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe.



    2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da penabase em seu patamar inicial.



    3. Não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de mensurar o dano causado pelo delito, o que inviabiliza a fixação de valor mínimo, não impedindo, contudo, que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível. 



    4. Recursos conhecidos e improvidos.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Narra “a ocorrência de ilegalidade manifesta no ingresso forçado dos guardas municipais na residência do Paciente, com o objetivo de realizar busca domiciliar, sendo, pois, necessário o afastamento da Súmula 691, desta Corte Superior, mormente diante do posicionamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral)”. Argumenta que “o ingresso forçado dos guardas municipais na residência do Paciente, sem mandado judicial, objetivando a realização de busca domiciliar, se motivou tão somente na denúncia anônima recebida, não havendo nenhum outro elemento apto a demonstrar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Face ao exposto, requer se digne Vossa Excelência, seja superado o óbice processual referido na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal para conhecer da presente ação constitucional e, logo em seguida, deferir a medida liminar para conceder a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar realizada na casa do Paciente John Presley Santos Silva, e das demais dela decorrentes e, por consequência, decretar sua absolvição nos autos da ação penal pública registrada sob o nº 0009231-15.2021.8.08.0035, cujo tramite se deu no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. 



    Requer ainda, no mérito, a ratificação da r. decisão liminar, tornando-a definitiva para manter a declaração de ilicitude das provas obtidas através de busca domiciliar na casa do Paciente John Presley Santos Silva e, consequentemente, decretar sua absolvição nos autos da ação penal pública supramencionada. 



    Por derradeiro, caso Vossa Excelência venha indeferir o pedido liminar, pugna pela concessão do habeas corpus quando do exame de mérito.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, conceder vista ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente